Tribunal: TJMT
Processo: 1026328-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026328-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA LOURENCO - CPF: 040.606.684-19 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026328-55.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Neuza Lourenço

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR ANALFABETO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DATILOSCÓPICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o consumidor é analfabeto e nega a contratação de serviços descontados em sua conta bancária, a reclamada ao juntar recorte do contrato com opção de cesta de serviço escolhida pelo reclamante, assinado via digital, necessário se torna a realização de perícia datiloscópica, a fim de averiguar se a impressão digital constante nos contratos é sua ou não.

2. Havendo necessidade da realização de prova pericial, este fato
torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, conforme jurisprudência aplicada aos casos análogos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BANCO – CONTRATO ASSINADO -– APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO -– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME DATILOSCÓPICA DA DIGITAL – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1000044-83.2019.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

3.
A sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa,
suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024